Tribunal: TJDFT
Processo: 0742581-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece da Apelação que veicula pedido trazido à baila primeiramente na via recursal, por clara inovação recursal, com Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.